Tribunal: TJSP
Processo: 2010339-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade– Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Prequestionamento - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2010339-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é embargante LUIS CARLOS GAVA, são
embargados ISABELLA U F MINGRONI ME e ISABELA UZELOTO
FERNANDES MINGRONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos de declaração, por maioria de votos.
Vencido o terceiro julgador que declarará voto., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43878
EDEC.No: 2010339-86.2020.8.26.0000-50000
COMARCA: Presidente Prudente
EBTE. : Luis Carlos Gava
EBDAS. : Isabella U F Mingroni ME e outra
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e
obscuridade
Inocorrência

Matéria
suficientemente esclarecida Prequestionamento
- Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante
contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso.
Os embargos são tempestivos.
2. O embargante alega que há vício no acórdão
embargado, pois não foram apreciadas as provas que, a seu ver,
demonstram a sua insuficiência financeira para o pagamento das custas
processuais. Requer o prequestionamento da matéria.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos
de declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado,
desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I, II e III do
CPC/15). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os
embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147
SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim analisou o tema:
“2. Conquanto o benefício da justiça gratuita possa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concedido à vista da simples alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (cf. art. 99, § 3o, do CPC/2015), por se
tratar de presunção juris tantum (cf. RSTJ 7/414, STF-RT 755/182, STF-
Bol. AASP 2.071/697 e STJ-RF 329/236), há nos autos indícios em
sentido contrário à pretensão do agravante, que juntou aos autos a sua
declaração de imposto de renda do exercício de 2019, que aponta “bens e
direitos” no valor de R$ 295.000,00 (cf. fls. 66-77).
Consta na referida declaração que o autor tem três
imóveis, dois veículos, participação societária em empresa e cooperativa
de crédito, além de contas bancárias.
Logo, a declaração unilateral de pobreza (cf. fl. 25) e
os extratos bancários juntados a fls. 64-65 não têm o condão de
caracterizar a condição de hipossuficiência financeira.
Ademais, o objeto da ação é a cobrança de cheques
que totalizam a quantia de R$ 76.806,54.
Ante a falta de indícios mínimos de insuficiência de
recursos para o custeio da demanda, deve prevalecer o indeferimento da
gratuidade processual, porque a benesse pretendida não é instrumento
geral e sim individual. Concedê-la benevolamente a qualquer um, que não
seja realmente necessitado, contraria a lei e frustra a parte adversária, na
legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas antecipadas e dos
honorários do seu advogado, bem como ao próprio Estado, que, afinal,
cobra pela prestação jurisdicional porque entende necessária e devida a
contraprestação dos jurisdicionados.” (cf. fls. 88-90)
Como se verifica do “decisum”, não há omissão ou
obscuridadeca ser sanada.
A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa
de se pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.
Obscuridade significa o que é pouco inteligível, pouco
perceptível, o que mal se compreende, o que é enigmático, confuso, vago,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indistinto, ou mal definido.
Mera discordância com os argumentos alinhados na
decisão hostilizada, com o intuito de obter solução diversa da ministrada,
não erige o aresto à condição de ato judicial contraditório ou omisso.
O que o embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode
ser realizada por esta via.
Para se ter a matéria como prequestionada, com vistas à
interposição de recurso especial ou extraordinário, “não é indispensável
que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se
apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por eles regulada, tenha sido versada” (cf. REsp. no 1871, rel.
Min. Eduardo Ribeiro).
No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ
92/122 e 108/370, este último assim ementado: 'O requisito de
admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de que o
tribunal 'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal suscitada
no recurso endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que
esteja satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior
faça menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando
que decida sobre as matérias jurídicas neles insertas'.
Nesta linha, aliás, dispõe o art. 1.025 do CPC/2015 que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entender ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44213
Embargos de Declaração Cível no 2010339-86.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Presidente Prudente
Embargante: Luis Carlos Gava
Embargdos: Isabella U F Mingroni Me e Isabela Uzeloto Fernandes
Mingroni
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, recebo os embargos em
caráter infringente, nos termos de minha anterior declaração de
voto de fls. 91, e assim concedo a Justiça Gratuita ao embargante.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
10C49486
6
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10C8062D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2010339-86.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.